Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-24.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000442-24.2017.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILCLEIDE FREITAS DA SILVA Advogado(s): RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO (OAB:BA28206-A) APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. JORNADA DOCENTE. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA GENÉRICA. CONTROLES DE FREQUÊNCIA QUE INDICAM LABOR INTEGRAL EM SALA DE AULA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COM ADICIONAL DE 50%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por professora da rede pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Conceição do Coité, sob o fundamento de que a municipalidade teria comprovado a observância da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse. A recorrente sustentou que exercia integralmente sua jornada em sala de aula, sem fruição do período legalmente destinado ao planejamento pedagógico, requerendo a condenação do ente público ao pagamento de horas extras decorrentes da extrapolação da jornada docente. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Conceição do Coité comprovou o efetivo cumprimento da reserva mínima de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse prevista no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008; e (ii) estabelecer se o descumprimento da referida reserva legal enseja o pagamento de horas extras à servidora. III. Razões De Decidir 3. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece norma geral de observância obrigatória pelos entes federativos, determinando que apenas 2/3 da jornada docente sejam destinados às atividades de interação com os educandos, reservando-se o terço remanescente às atividades extraclasse. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, reconhece a constitucionalidade integral da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, afastando qualquer discricionariedade do ente municipal quanto à sua implementação. 5. Compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a efetiva observância da jornada legal do servidor público, mediante apresentação de registros individualizados de frequência, escalas e cronogramas de aulas aptos a demonstrar a fruição concreta do período extraclasse. 6. A declaração genérica expedida pela Secretaria Municipal de Educação não possui força probatória suficiente para comprovar a situação funcional específica da servidora, por se tratar de documento unilateral desacompanhado de registros concretos da rotina laboral da apelante. 7. Os controles de frequência e quadros de horários juntados aos autos revelam labor contínuo da docente em sala de aula, sem indicação objetiva de períodos destinados ao planejamento pedagógico, estudos ou avaliação, corroborando a tese autoral de descumprimento da reserva legal. 8. O exercício integral da jornada em regência de classe configura prestação de labor extraordinário, pois a remuneração ordinária da jornada docente já contempla o período destinado às atividades extraclasse, cuja supressão impõe ao professor a realização de tarefas pedagógicas fora do horário regular de trabalho. 9. O descumprimento da reserva legal de 1/3 enseja o pagamento das horas excedentes com adicional de 50%, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ. 10. A apuração do quantum debeatur deve ocorrer em liquidação de sentença, com possibilidade de compensação de valores já pagos sob rubricas de mesma natureza jurídica, além da incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo E Tese 11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município ao pagamento de horas extras decorrentes do descumprimento da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, observada a prescrição quinquenal e a apuração do quantum em liquidação de sentença. Tese de julgamento: 1. A reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 constitui norma geral de observância obrigatória pelos entes federativos. 2. Incumbe ao ente público comprovar, mediante documentação individualizada, a efetiva fruição da jornada extraclasse pelo docente. 3. A apresentação de declaração administrativa genérica desacompanhada de registros concretos da rotina funcional não comprova o cumprimento da reserva legal. O exercício integral da jornada docente em regência de classe configura labor extraordinário indenizável. 4. O descumprimento da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse gera direito ao pagamento de horas extras acrescidas do adicional constitucional de 50%. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 509, 85, § 3º, e 98, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Plenário; STJ, Súmula 85; STJ, REsp nº 1.569.560/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.06.2018, DJe 11.03.2019; TJBA, Apelação nº 8000432-66.2015.8.05.0057, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, publ. 08.03.2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000962-27.2024.8.05.0228, Rel. Des. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, DJEN 20.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000412-75.2015.8.05.0057, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, DJEN 11.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000442-24.2017.8.05.0063, em que figuram como APELANTE GILCLEIDE FREITAS DA SILVA e como APELADO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA